Tribunal: STF
Processo: HC 51963
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-24
Data de publicação: 1974-04-24

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE APRECIAÇÃO, NO
JULGAMENTO, DE PRELIMINAR REFERENTE A NULIDADE DO FLAGRANTE.-
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, PREJUDICADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
- CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO DADA PELO DL. 385/68)
CONSISTENTE EM TRAZER CONSIGO SUBSTANCIA ENTORPECENTE.
ADOTADO O PRINCÍPIO DA EQUIVALENCIA DAS CONDIÇÕES NO CÓDIGO PENAL,
QUEM ADQUIRE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM O CO-RÉU E A ESTE O CONFIA
PARA QUE O TRANSPORTE REALIZA CONDUTA INCRIMINADA A TÍTULO DE
CO-AUTORIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO E NÃO CONCEDIDO DE OFICIO.